Tribunal: TJDFT
Processo: 0002207-06.2014.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. USUCAPIÃO ENTRE CONDÔMINOS. PRESENÇA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, preenchidos os requisitos legais, há legitimidade para usucapir o condômino que exerça a posse por si mesmo, desde que não tenha oposição dos demais coproprietários.
2. A prova para usucapião entre herdeiros deve ser robusta e inconcussa, a fim de afastar a presunção de que a ocupação consiste em mera detenção.
3. Recurso não provido.